Tribunal: STF
Processo: HC 271658
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jonas da Silva Sousa  impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 
II. Questão em discussão 
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ. III. Razões de decidir 
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido. 
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ. 
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2. A aplicação da Súmula n. 182/STJ é cabível quando não há impugnação efetiva e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida.
(AREsp 3.105.749 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

[...] seja reconhecida a nulidade da prova pericial produzida, bem como de todos os elementos dela derivados, com o consequente restabelecimento da decisão que rejeitou a denúncia; 
b) Subsidiariamente, caso não sendo acolhidos os pedidos anteriores, requer-se o conhecimento e concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça e aprecie o Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. ) e Recurso Especial (e- STJ ), com o regular processamento e julgamento do mérito recursal. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Ademais, quanto ao pleitos relativos ao mérito da impetração, constato que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente